Tribunal: TJBA
Processo: 8014819-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014819-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA LIMA MOURA DE MENEZES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. COISA JULGADA. A INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÕES SOBRE PISO NACIONAL DO PROFESSOR OU PARA ATINGIR O REFERIDO PISO É TEMA ESTRANHO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE ORA SE PROPÕE, POIS INCLUÍDO EM OUTRO FEITO, DEVENDO A GEAC SEGUIR A REGRA QUE SE ESTABELECER PARA AS DEMAIS GRATIFICAÇÕES. NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, rejeitou impugnação e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de servidora aposentada do magistério estadual, conforme título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.169 do STJ ou se é necessária liquidação prévia; (iii) saber se a exequente possui legitimidade ativa para a execução individual; (iv) saber se a GEAC é inexigível por incompatibilidade com o regime de subsídio ou por já estar incorporada a este; (v) saber se a GEAC deve ser considerada dentro do piso nacional do magistério; e (vi) saber se é cabível a imposição de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A circunstância de o recorrente reiterar argumentos anteriormente deduzidos na impugnação não implica violação ao princípio da dialeticidade, quando tais argumentos são direcionados a infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

4 - O Tema 1.169 do STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença coletiva genérica, não se aplica às execuções que veiculam exclusivamente obrigação de fazer, como a implantação de gratificação em proventos.

5 - A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de execução individual de título coletivo sem liquidação prévia quando for possível a individualização do crédito por meros cálculos aritméticos.

6 - O Tema 1.119 do STF dispensa a autorização expressa dos associados, a relação nominal e a comprovação de filiação prévia para a execução de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa.

7 - A questão da legitimidade ativa das associações impetrantes foi expressamente decidida no acórdão exequendo, operando-se a coisa julgada, sendo vedada a rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

8 - O título judicial afastou expressamente a alegação de
bis in idem
ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC.

9 - Eventuais limitações ao pagamento expressamente analisadas no processo de conhecimento não podem ser suscitadas na fase executiva sob pena de ofensa à coisa julgada.

10 - A multa cominatória constitui medida coercitiva legítima para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 508;

Jurisprudência relevante citada:

- STF, ARE 1.293.130 (Tema 1.119);

- TJBA, Embargos de Declaração nº 8045293-70.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014819-14.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte Agravada
MARIA LIMA MOURA DE MENEZES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.